Tribunal: TJES
Processo: 0008040-66.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008040-66.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0008040-66.2019.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
-
SANEAR
RECORRIDO:
RUI ITAMAR ROZARIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
:
“
Alega o autor, em síntese, que após manutenção na rede de esgoto próxima à sua residência, foi surpreendido com o retorno do esgoto em seu banheiro, resultando em inundação da casa por água suja e dejetos. Narra ainda que foi até o SANEAR na tentativa de resolver o problema, mas a equipe da empresa compareceu ao local somente no dia seguinte. Requer a condenação dos Réus ao pagamento de Indenização pelos prejuízos morais que diz ter sofrido.
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A PARTE RÉ (SANEAR) AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
. DO MÉRITO RECURSAL. A PARTE RÉ AFIRMA NÃO TER SIDO RESPONSÁVEL PELOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR, VEZ QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO EM UMA REDE QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O IMÓVEL ATINGIDO. NO ENTANTO, CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO
A QUO
“
As fotografias e vídeos gravados na mídia de fl. 23, bem como os relatos das testemunhas, comprovam tanto a ocorrência de retorno do esgoto proveniente da rede pública para dentro da residência do Autor, quanto o nexo de causalidade entre esse fato e o serviço realizado pelo Réu no dia dos fatos”.
ALÉM DISSO, NO PARECER DE FL. 46, A PRÓPRIA RÉ INFORMA QUE HAVIA UMA OBSTRUÇÃO NA REDE, DE MODO QUE RESTA EVIDENCIADA A CULPA DA PARTE RÉ PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR.
A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE DANO MORAL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
POR FIM, A PARTE RÉ ALMEJA A ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, MAS NÃO É IDENTIFICADO MOTIVO ALGUM PARA SUA MODIFICAÇÃO. NOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA (R$ 20.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR TEVE SEU IMÓVEL ALAGADO COM ÁGUA “BARRENTA”, FEZES, URINA, etc., TENDO ESTA SITUAÇÃO PERMANECIDO ATÉ O DIA SEGUINTE POR DESÍDIA DA RÉ, VEZ QUE O AUTOR BUSCOU A AUTARQUIA PARA INFORMAR O OCORRIDO E NADA FOI FEITO. ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)